Tribunal: TJDFT
Processo: 0740936-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740936-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR SILVA GODOI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADEMAR SILVA GODOI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de “Produção Antecipada de Provas”, no 0741608-93.2022.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (parte ré/agravada), declinou a sua competência para uma das varas cíveis da comarca de São Luís de Montes Belos-GO. Eis o teor do decisum questionado (id. 142212666, dos autos de origem): Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas destinado à obtenção dos documentos referentes às operações de crédito rural que o autor afirma ter realizado e que se encontram sob a guarda do réu. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, considerando o princípio do juiz natural, os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória e de produção antecipada de provas perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Todavia, essa concentração de demandas de todo o Brasil, no foro de Brasília, está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de produção antecipada da prova em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à documentação, tendo em vista que ela se encontra na posse da agência de São Luis de Montes Belos-GO. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Essa decisão não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que a agência em que os contratos foram celebrados está localizada em São Luis de Montes Belos-GO, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de São Luis de Montes Belos-GO. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, tendo em vista o quantitativo de documentos e o tamanho dos arquivos, fica desde já intimada a parte autora para que promova a distribuição do presente processo diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, para uma das varas cíveis da comarca de São Luis de Montes Belos-GO. Em suas razões recursais (id. 41853871), a parte agravante expõe que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Ressalta que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Alega que, a despeito do que argumenta o MM. Juízo a quo, tem-se que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido, de modo que, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Aponta que há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Afirma que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer que seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer que seja determinado o seu retorno imediato. No mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal par apreciação do feito. Preparo realizado (ids. 41853872 e 41853873). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instância para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandis, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do juízo cível para uma das varas cíveis da comarca de São Luís de Montes Belos-GO, o que pode ensejar graves prejuízos à marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência decorreu da interpretação conferida ao fato de que, considerando o princípio do juiz natural, os pedidos de exibição de documentos deveriam ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que esses contratos foram firmados, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e que se trata do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita Entretanto, na hipótese, considerando que a pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal trata a questão não apenas pela ótica da competência territorial, mas também pelas normas consumeristas, e nesses termos, em princípio, caberia à parte autora eleger o foro para ajuizamento da demanda nos termos da legislação processual civil e pelo CDC. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora